Tribunal: TJSP
Processo: 0000540-89.2016.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Latrocínio consumado. Agentes que abordaram a vítima sob mira de arma de fogo, acabando por matá-la com um disparo no rosto. Cerceamento de defesa. Não oitiva de informantes. Inocorrência. Preclusão. Omissão da defesa em arrolar pessoas cuja identidade já era conhecida desde o início da persecução. Mérito. Absolvição de Carlos. Impossibilidade. Negativa afastada pelas demais

Ementa:
Apelação criminal. Latrocínio consumado. Agentes que abordaram a vítima sob mira de arma de fogo, acabando por matá-la com um disparo no rosto. Cerceamento de defesa. Não oitiva de informantes. Inocorrência. Preclusão. Omissão da defesa em arrolar pessoas cuja identidade já era conhecida desde o início da persecução. Mérito. Absolvição de Carlos. Impossibilidade. Negativa afastada pelas demais provas, em especial a delação do corréu, corroborada por outros elementos validados em Juízo, inclusive provas periciais que excluíram seu álibi. Versão de Laércio que não se presta a isentá-lo, tampouco subsidiar o reconhecimento da participação de menor importância. Relevante contribuição de Laércio para o delito, por ter conduzido o veículo que transportou os demais agentes ao local do crime, além de lhes proporcionar fuga. Conduta de Carlos também certa, tendo ele participado da organização do delito, bem como prestado suporte ao agente que empunhava arma de fogo. Condenações mantidas. Penas e regimes bem dosados. Desprovimento do recurso.